Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704185-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DANILO CESAR RIBAS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF tendo por objeto a r. decisão (ID 54648213 - Pág. 1-2 do processo original) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial no 0715073-29.2019.8.07.0003. A ação foi ajuizada em razão de dívida oriunda do contrato de prestação de serviços educacionais e a controvérsia gira em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada nesse tipo de contrato firmado entre a escola agravante e o filho do recorrido-executado, DANILO CESAR RIBAS GOMES (ID 43014845 - Pág. 1 do processo original), diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para a genitora do menor, qualificada como RENATA BIANCA CLEMENTINO DA SILVA. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido. Transcrevo o trecho relevante da fundamentação do r. decisum: "Embora entenda possível a inclusão do outro responsável legal na relação jurídica processual para garantia do pagamento das mensalidades escolares do filho menor, o pedido deve ser realizado antes da estabilização da demanda. (...) Tendo em vista que a citação do réu já foi aperfeiçoada, não cabe a inclusão de terceiro na relação processual, de acordo com os entendimentos acima expostos, motivo pelo qual, indefiro o pedido" (ID 54648213 - Pág. 1-2 do processo original). Inconformada, a instituição de ensino recorre da r. decisão. Basicamente, alega que haveria legitimidade passiva extraordinária do pai que não consta no título executivo de dívida cobrada por ela após ter prestado serviços ao seu filho. Assevera que a citação de um dos genitores para satisfação do débito relativo aos serviços educacionais não impossibilita o redirecionamento da execução ao outro devedor, ainda que o instrumento contratual tenha sido acordado por apenas um deles. Argumenta que a regra da estabilidade da demanda não pode ser impedimento à satisfação do debitum, e tampouco afasta o regime de solidariedade legal existente entre os genitores do infante. Menciona julgado do STJ, do TJDFT e afirma que a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum do casal, havendo solidariedade entre eles. Destaca o principio processual disposto no art. 926 do CPC da uniformização da jurisprudência para justificar seu pedido. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo e seu provimento para incluir a genitora do menor, Sra. RENATA BIANCA CLEMENTINO DA SILVA, no polo passivo da execução movida inicialmente em face somente de DANILO CESAR RIBAS GOMES. Não há pedido liminar. É o necessário. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Uma última observação se faz necessária. Caso o recurso seja provido, a força executiva poderá atingir a esfera jurídica da sra. RENATA BIANCA CLEMENTINO DA SILVA. Logo, é necessário intimá-la em respeito ao devido processo legal. Assim, determino a inclusão da sra. RENATA BIANCA CLEMENTINO DA SILVA como terceira interessada, intimando-a no endereço indicado nos autos (ID 54132674 - Pág. 1 do processo principal) para responder ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator